Tribunal: TJMT
Processo: 1031408-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031408-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (APELADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – CITAÇÃO POR HORA CERTA E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE ALGUNS EXECUTADOS VIA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS
252 E 253 DO CPC
– EMBARGOS OPOSTOS FORA DO PRAZO DO ARTIGO 915 DO CPC – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – SUPERADAS AS
ALEGAÇÕES DE CONTAMINAÇÃO OU AUSÊNCIA DE TÍTULO EXEQUENDO – ENDOSSO EM PRETO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO -

CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - LEI 10.931/2004
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Em comparecimento espontâneo o embargado apontou nulidade na sua intimação e o despacho foi revogado pelo Magistrado, determinando nova intimação para impugnar os embargos à execução, fato que não revela intempestividade da peça de defesa e nem
afronta ao disposto no artigo 239, §1o do CPC.

Não há falar em irregularidade da citação por hora certa, se,
por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência, conforme estabelecem os artigos 252 e 253 do CPC.

São intempestivos os embargos à execução opostos fora do prazo estabelecido no artigo 915,
caput
do Código de Processo Civil.

Por endosso em preto, temos que consiste em constar a assinatura na frente ou no verso do título, tornando-se um título nominal para que o receber, necessitando mencionar o banco que deve ser pago a dívida, o que se vê no título extrajudicial, por conseguinte, não há falar em perda da eficácia do aval e ilegitimidade passiva do apelante para responder pela relação jurídica subjacente objeto da cessão.

“(...) Segundo o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576 -, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.(...)

"
(AgInt no REsp n. 1.983.001/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031408-05.2020.8.11.0003

APELANTE: EDUARDO TOMCZYK

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO TOMCZYK
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, de improcedência dos embargos à execução, com condenação do embargante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa
.

O apelante menciona que os patronos do apelado não foram inicialmente intimados para impugnar os Embargos à Execução e compareceram espontaneamente ao Juízo
a quo
e pediram a reabertura do respectivo prazo, o que lhe foi deferido na decisão id. 78796424 não impugnável por agravo de instrumento, motivo pelo qual não coberta pela preclusão e suscitável em preliminar de apelação; aduz que em razão da ausência de intimação inicial dos patronos do apelado para impugnarem os Embargos à Execução, o início do prazo para tanto se deu na data do comparecimento espontâneo (20.09.2021 - id. 65846946), revelando equívoco da decisão id. 78796424, que deferiu a reabertura do prazo de defesa (afronta ao disposto no artigo 239, §1o do CPC), razão pela qual requer a reforma da decisão para decretar a intempestividade da Impugnação apresentada pelo apelado na data de 30.03.2022 e conseguinte desentranhamento dos autos.

Alega que o MM. Juízo
a quo
entendeu que
“os embargos são manifestamente intempestivos eis que a citação por ora [sic] certa ocorreu no dia 29/outubro/2019 e o acesso a esta via somente no dia 30/dezembro/2020 (CPC, 915)”
, mas a tempestividade dos Embargos à Execução está atrelada à nulidade da citação por hora certa deste apelante, cuja decretação é justificável pelos seguintes fundamentos: i) inexistência de suspeita de ocultação pelo Sr. Meirinho; (ii) citação por hora certa realizada em endereço estranho ao apelante; (iii) ausência de envio de comunicado pela Serventia do Juízo; e, (iv) ausência de nomeação de curador especial.

Cita que a validade e eficácia da citação por hora certa (artigo 252, CPC) pressupõe o atendimento a dois requisitos: o primeiro, de ordem objetiva, o oficial terá de procurar o citando em seu domicílio, por duas vezes, sem localizá-lo; o segundo, de ordem subjetiva, deverá ocorrer suspeita de ocultação; assevera que não possui qualquer vínculo nem com o endereço nem com a respeitável instituição Casa de Saúde Paulo de Tarso, ou seja, não há se validar citação ficta realizada em local totalmente alheio ao apelante.

Comenta que,
por afrontar o disposto no artigo 29, §1o da Lei n. 10.931/04, a cessão civil da CCB gravada com cláusula “À Ordem” é inválida (forma não prescrita em lei); expõe que no curso da Execução, o apelado supostamente exibiu a via original da Cártula, que comprova a inexistência de endosso em preto, ou seja, não há qualquer indicação/ referência/ ordem de pagamento ao fundo apelado no título (“à ordem”), que, portanto, não detém legitimidade para executá-lo.

Sustenta que a premissa de que o avalista responde pela Cártula e não pela declaração fundamental do devedor/ emitente do título de crédito, a perda da eficácia cambial do título de crédito implica automaticamente a perda da eficácia do aval, e, conseguinte, na ilegitimidade passiva do avalista; o aval é dotado de autonomia substancial vinculada ao pagamento do título de crédito e não à obrigação assumida pelo devedor principal (negócio jurídico subjacente),
ex vi
do art. 32 da LUG e art. 899, §2o do Código Civil.

Aponta que o objeto atual da Execução são os direitos creditórios formalizados no Termo de Cessão instruído no id. 46669136 – Pág. 88, que é desprovido de eficácia cambial e, conseguinte, ineficaz contra o avalista apelante; comenta que não há título executivo, uma vez que o objeto atual da Execução, o Termo de Cessão Sem Coobrigação, não está assinado por duas testemunhas (artigo 784, III do CPC).

Assevera que a
Execução foi instruída apenas com cópia do título de crédito, não correspondem à versão final/definitiva assinada pelas partes, não tendo o condão de influir na conclusão lógica acerca da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; o título instruído na petição inicial, separado de sua parte integrante (certidão de matrícula do bem hipotecado), não representa obrigação certa, nos termos do princípio da literalidade (o conteúdo e a extensão do direito de crédito é exatamente o que está escrito no título).

Requer:
“
i) Acolher a preliminar para reformar a decisão id. 78796424 e determinar a exclusão da Impugnação aos Embargos à Execução por intempestividade; ii) Decretar a invalidade da citação com hora certa do Apelante e reconhecer a tempestividade dos embargos à execução; iii) Decretar a invalidade da cessão civil da cédula de crédito bancário gravada com Cláusula “À Ordem” ou a ilegitimidade do Fundo para executar o título, porquanto não há referência ao Apelado no título; subsidiariamente, iv) Reconhecer a perda da eficácia cambial da CCB dada à cessão civil do direito creditório e, conseguinte, reconhecer a perda da eficácia do aval e conseguinte ilegitimidade passiva do Apelante para responder pela relação jurídica subjacente objeto da cessão; subsidiariamente, v) Reconhecer a inexistência de título executivo em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no Termo de Cessão celebrado entre Banco do Brasil e Fundo; subsidiariamente, vi) Reconhecer a invalidade da Execução porquanto não instruída com a via original válida das cártulas, já que o suposto Aditivo (via original) instruído pelo Apelado não corresponde a via efetivamente assinada pelas Partes e levada a registro em cartório; subsidiariamente, vii) Reconhecer a incerteza da obrigação executada, porquanto a CCB está incompleta (separada de sua parte integrante).”

Em contrarrazões, o apelado postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante opôs embargos à execução contra o apelado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos não Padronizados

I
, insurgindo contra a pretensão executiva manejada nos Autos
1003649-71.2017.8.11.0003
.

Na sentença o Magistrado reconheceu que os embargos à execução são manifestamente intempestivos, pois a citação por ora certa ocorreu no dia 29.10.2019 e o acesso a esta via somente no dia 30.12.2020, muito além do prazo estabelecido no artigo 915,
caput
do CPC.

Pois bem. O apelante narra que os patronos do apelado não foram intimados para impugnarem os Embargos à Execução, de modo que o início do prazo para tanto se deu na data do comparecimento espontâneo (20.09.2021 - id. 65846946), revelando equívoco da decisão id. 78796424, que deferiu a reabertura do prazo de defesa (afronta ao disposto no artigo 239, §1o do CPC).

Todavia, no comparecimento espontâneo pelo Fundo de Investimento informou que, na qualidade de “Cessionário” do crédito que outrora pertencia ao Banco do Brasil S.A.- “Cedente”, firmou a cessão de direitos creditórios, instrumentos que são objetos da demanda judicial; disse que adquiriu por meio da cessão, o crédito objeto execução originária, bem como, todos os direitos materiais que emergem dos títulos exequendos, além de todos direitos materiais e processuais que já foram reconhecidos ao Exequente, mediante pagamento, conforme descrito no referido Termo de Cessão.

Explicou que o andamento dos autos e também o Diário Eletrônico de Justiça, os advogados do Fundo embargado não receberam a intimação acerca da decisão de Id 46970726, sendo que o prazo foi destinado aos procuradores do Banco do Brasil, que não apresentaram defesa e reiteraram pela substituição processual, acarretando nulidade flagrante nas intimações proferidas, visto que em que pese o apelado tenha sido habilitado no início do processo, o expediente do Id 46970726 a ele relacionados foi direcionado aos advogados do Banco do Brasil.

Diante da nulidade, o Magistrado revogou o despacho que deferiu a substituição processual e determinou a intimação do embargado para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. A impugnação não é intempestiva (disponibilização da intimação em 09.03.2022 e impugnação em 30.03.2022) não incorreu em irregularidade o Magistrado, apenas sanou nulidade de intimação preteria; no caso específico dos autos, não há falar em afronta ao disposto no artigo 239, §1o do CPC.

O apelante também se insurge contra o reconhecimento de intempestividade dos embargos à execução. O Magistrado consignou que são intempestivos porque a citação por ora certa ocorreu no dia 29.10.2019 e a oposição dos embargos em 30.12.2020.

Nos autos da Execução 1003649-71.2017.8.11.0003 em 12.07.2017 a Magistrada recebeu a inicial e nos termos dos artigos 829 e seguintes do Código de Processo Civil, determinou a citação do executado, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetuasse o pagamento da dívida, ou apresentasse embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 914 do CPC).

Foram expedidas as Cartas de Citação no endereço da residência dos executados (devedor e avalistas) e constantes na Cédula de Crédito Bancário, mas as correspondências foram devolvidas pelo motivo “ausente” (Ids 9523992, 9524071, 9524186 e 9950677 – ação de execução).

O Oficial de Justiça certificou em 16.11.2018 que “
em diligências por diversas vezes em dias e horários alternados, não foi possível efetuar a Citação dos requeridos, LEONARDO TOMCZYK, EDUARDO TOMCZYK, RICARDO TOMCZYK e ANEMARIE PFANN, tendo em vista que encontrei a residência sempre fechada, aparentando não ter ninguém no interior do imóvel, em contato com alguns vizinhos, eles não souberam informar se eles residem ou não
.” A citação também foi tentada via Carta Precatória para a Comarca de Pedro Gomes/MS.

Intimado, o credor postulou em 26.04.2019 por nova tentativa de citação no endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário, ou, havendo suspeita de ocultação, que fossem adotadas as providências estabelecidas nos artigos 252 e 253 do CPC, procedendo à citação por hora certa. Antes da citação por hora certa, o executado Ricardo Tomczyk opôs exceção de pré-executividade em 23.09.2019, ocasião em que compareceu espontaneamente nos autos.

Além disso, o Oficial de Justiça em 29.10.2019 citou por hora certa
“ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, LEONARDO TOMCZYK E EDUARDO TOMCZYK, na pessoa da Sra. ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, na data designada 29/10/2019 às 15:44 horas, de todo inteiro teor, a qual bem ciente ficou, recebendo cópia, exarando sua assinatura. Oficial de Justiça – Ney Fernando da Nóbrega – Mat. 3873.”

A citação por hora certa atendeu ao disposto nos artigos 252 e 253 do CPC, visto que, por mais de 0
2 (duas) vezes, o oficial de justiça procurou os citandos no seu domicílio ou residência sem o encontrar e, diante da suspeita de ocultação, no dia e
hora designados, independentemente de novo despacho, compareceu ao domicílio ou à residência e citou os executados na
pessoa da Sra. ANNEMARIE PFANN TOMCZYK
.

Ainda que o apelante questione a citação por hora certa realizada em 29.10.2019, o executado Ricardo Tomczyk opôs exceção de pré-executividade em 23.09.2019 e Annemarie Pfann Tomczyk em 27.11.2019, e somente em 30.12.2020 opôs embargos à execução, fora do prazo previsto no artigo 915,
caput
do CPC. O fato não impede o prosseguimento da execução quando apenas um dos executados foi citado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos os executados.

Precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BANCÁRIO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - EXECUTADOS INADIMPLENTES - DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM QUE TENHA HAVIDO A CITAÇÃO DE TODOS - CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS - EFEITOS COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Nada obsta ao prosseguimento do processo executivo e/ou da fase de cumprimento de sentença formados por litisconsórcio passivo, quando apenas um dos executados foi citado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos os executados.
2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de fiança, havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a todos, devedor principal e fiador”
(N.U 0000064-80.2009.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Nesse passo, a oposição de exceção de pré-executividade não interrompe ou suspende o prazo para apresentação dos embargos à execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO SUPRIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – CONCEDIDO PRAZO PARA APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 239 C/C ART. 915, AMBOS DO CPC – OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO, CONTADO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC, “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". “Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1856963 SP 2021/0069381-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)”
(N.U 1022700-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.
A exceção de pré-executividade constitui um meio de defesa do executado que não tem previsão legal, podendo ser oposta a qualquer tempo, de modo que a sua oposição não implica na suspensão do feito executivo, cujas hipóteses estão disciplinadas nos arts. 921 e 922, ambos do CPC, e nem no prazo para opor embargos à execução, cuja regra está disposta do art. 915, do mesmo diploma processual civil. Precedentes do STJ”
(N.U 0001343-23.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

Sobre as demais questões, o executado Ricardo Tomczyk argumentou na exceção de pré-executividade que: a) a execução não foi instruída com o título executivo completo; b) a fotocópia do título de crédito não é servível para comprovar a legitimidade do Excepto, nem a existência da obrigação líquida e certa.

A exceção de pré-executividade não foi conhecida e na ocasião fundamentou o Magistrado:

“In casu
, a tese sobre a validade do título executivo, sob a alegação de que a cópia do título de crédito não tem o condão de representar obrigação certa, líquida e exigível, não está de plano demonstrada, sendo necessária dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Ademais, a questão deduzida pela parte excipiente, por depender de dilação probatória (mesmo quando mínima essa dilação) devem ser apreciadas em sede de embargos à execução, com possibilidade de instrução, e não pela via eleita.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade.”

Acerca das alegações de contaminação ou ausência de título exequendo, estão superadas pela apresentação da via original em Juízo e certificado nos autos (Id 139888132): “
Certifico que
a via original do contrato executado foi entregue em cartório, conforme informação juntada no ID 82974537, dos autos em apenso no
1003649-71.2017.8.11.0003.
”

Ademais, o artigo 29, §1o da Lei 10.931/2004 estabelece:

“
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
.

Por endosso em preto, temos que consiste em constar a assinatura na frente ou no verso do título, tornando-se um título nominal para que o receber, necessitando mencionar o banco que deve ser pago a dívida, o que se vê no Termo de Cessão Sem Coobrigação (Id 40399854), por conseguinte, não há falar em perda da eficácia do aval e ilegitimidade passiva do apelante para responder pela relação jurídica subjacente objeto da cessão.

Além disso, mesmo cediço que são títulos executivos extrajudiciais
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, segundo o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576 -, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.

STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADA. 2. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. LEI 10.931/2004. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. 4. HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 576 -, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade" (AgInt no REsp n. 2.016.593/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No caso, o acórdão combatido em consonância ao entendimento desta Core (Súmula n. 83/STJ). Para concluir que a documentação apresentada é inidônea ao prosseguimento do processo executivo, seria imprescindível revisitar o acervo fático-probatório colacionado aos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante a previsão contida no enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo (art. 1.030, I, b, do CPC/2015), é o agravo interno. Logo, inviável o exame da insurgência vinculada à limitação dos juros remuneratórios. 4. A decisão monocrática decidiu que a insurgência relacionada aos honorários advocatícios afigurava-se desprovida de causa, pois, conforme destacado no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão proferido na origem, a sentença que extinguiu a demanda executiva foi cassada. Ocorre que esse fundamento não foi devidamente impugnado nas razões do presente agravo interno, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto, por incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.983.001/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013).
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 740.271/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024